Tribunal: TJBA
Processo: 8020258-93.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020258-93.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASA DO SUPLEMENTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Advogado(s)
:
HALLANNE GABRIELLA CARVALHO MARQUES

APELADO: GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUILHERME DIAS CURTY DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. DESCABIMENTO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO “PROCEDENTE” A AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO POR MANDADO. MANDADO DEIXADO SOB A PORTA DE IMÓVEL DESOCUPADO. NULIDADE DA CITAÇÃO.

1
. Na ação monitória não embargada, não se profere sentença julgando
procedente
nem
improcedente
a ação monitória; não havendo embargos, o título executivo judicial se constitui
de pleno direito
, o que significa que tal constituição não depende de ato decisório de qualquer espécie, devendo o juiz, após o decurso do prazo do art. 701,
caput
, do CPC, limitar-se a proferir
despacho
de mero expediente determinando uma segunda intimação do devedor para pagamento, desta vez na forma do art. 523,
caput
, do CPC e desta vez sob pena de penhora, segundo as regras próprias à fase de cumprimento da sentença.

2
. Nulidade da sentença de
procedência
da ação monitória, proferida sem que houvesse sido embargada.
Error in procedendo
.

3
. Nulidade também da citação, pois o mandado foi deixado sob a porta de imóvel desocupado, contrariando o procedimento legal que é entregar-se o mandado em mãos do citando.

4.
Apelação prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8020258-93.2019.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é apelante CASA DO SUPLEMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e em que é apelada GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em pronunciar a
NULIDADE
da sentença e da citação e, em decorrência,
NÃO

CONHECER
do recurso da autora, pois prejudicado, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça